Tribunal: TJPA
Processo: 0837197-66.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837197-66.2017.8.14.0301

APELANTE: JOSE ROBERTO FERREIRA BORGES

APELADO: PREVIPLAN CLUBE, BANCO AGIBANK S.A, CENTRO NACIONAL DE AUXILIO AO SERVIDOR PUBLICO - CENASP

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CONTRATOS DE AUXÍLIO. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS. PEDIDO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE FRAUDE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e pedido de tutela de urgência, julgou improcedentes os pedidos formulados por aposentado que alegava a existência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de contratos que afirmava não ter celebrado com as apeladas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento sem a realização de perícia grafotécnica requerida pelo recorrente; (ii) estabelecer se as instituições recorridas comprovaram a regularidade das contratações e a licitude dos descontos efetuados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova, sem afastar o dever mínimo do apelante de demonstrar a plausibilidade de suas alegações.

4.

As apeladas apresentam documentação idônea, consistente em contratos assinados, autorizações de débito, cópia de documentos pessoais e extratos bancários que comprovam a disponibilização dos valores contratados.

5.

A prova documental produzida é suficiente para demonstrar a existência da relação jurídica e a regularidade das contratações, inexistindo indícios concretos de fraude ou vício de consentimento.

6.

A perícia grafotécnica revela-se desnecessária quando o conjunto probatório constante dos autos é apto a formar o convencimento do julgador, inexistindo controvérsia técnica relevante a justificar sua realização.

7.

A simples alegação genérica de desconhecimento da contratação, desacompanhada de elementos mínimos de prova, não é suficiente para afastar a validade dos contratos apresentados.

8.

Inexistente ilicitude na conduta das recorridas, não há falar em restituição de valores ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação de contratos assinados e de comprovantes de disponibilização dos valores é suficiente para demonstrar a regularidade da contratação de empréstimo consignado e serviços correlatos.

2.

A perícia grafotécnica é dispensável quando o conjunto probatório documental se mostra suficiente para o julgamento da controvérsia.

3.

A alegação genérica de inexistência de contratação, sem indícios mínimos de fraude, não afasta a validade dos descontos decorrentes de pactuação regular.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 373, I e II, 487, I, 85, §11, e 98, §3º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 42, parágrafo único; Lei nº 10.820/2003, art. 6º, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; TJPA, Apelação Cível nº 0005998-76.2019.8.14.0111, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 24.09.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0802091-25.2023.8.14.0045, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 17.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0837197-66.2017.8.14.0301

Juízo de Origem: Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém

Apelante: José Roberto Ferreira Borges

Apelados: Centro Nacional de Auxílio ao Servidor Público – Cenasp, Banco Agibank S.A e Previplan Clube

Relator: Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Cível
interposta por

José Roberto Ferreira Borges em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e pedido de tutela de urgência, julgou improcedentes os pleitos formulados na inicial.

Em síntese, o recorrente, aposentado, alegou que recebe apenas um salário-mínimo e que, embora tenha contraído regularmente um empréstimo junto à CREFISA, passou a sofrer descontos indevidos em sua aposentadoria referentes a contratos que não celebrou com as recorridas.

O Juízo de origem julgou improcedente a ação, sob o fundamento de que

as recorridas comprovaram a regularidade das contratações, uma vez que apresentaram cópias dos contratos de mútuo e de adesão devidamente assinados e autorizados pelo recorrente, demonstrando a existência da relação jurídica e a efetiva entrega dos valores contratados.

Em razões recursais, o apelante sustenta que a sentença foi proferida sem o devido exaurimento da fase instrutória, configurando cerceamento de defesa, uma vez que havia sido requerida a realização de perícia grafotécnica para verificar a autenticidade das assinaturas apostas nos documentos contratuais. Alega que, tratando-se de relação de consumo, incumbe à instituição ou fornecedor que produziu o documento comprovar a autenticidade da assinatura constante do contrato.

Requer, assim, o julgamento de procedência dos pedidos formulados na inicial, com o reconhecimento da inexistência de débito, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a fixação de indenização por dano moral, considerando as provas constantes do processo.

Em contrarrazões, as apeladas sustentam a manutenção da sentença.

O Ministério Público do Estado do Pará, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento recursal, por entender que as apeladas comprovaram documentalmente a contratação.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia incide sobre Ação Declaratória de Inexistência de Débito, cumulada com Indenização por Danos Morais e pedido de tutela de urgência, em que o recorrente busca o reconhecimento da inexistência de débito, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a fixação de indenização por dano moral, fundamentando-se nas provas e na alegação de ilicitude das cobranças realizadas pela instituição financeira.

O Juízo de origem negou provimento aos pedidos formulados na inicial e extinguiu o presente feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

1.

Admissibilidade
.

A apelação foi interposta tempestivamente. O interesse recursal é manifesto, tendo em vista a sucumbência do recorrente. O a
pelante é beneficiário da justiça gratuita conforme decisão de ID

29581155.
A legitimidade recursal é inequívoca, sendo o apelante parte no processo. As razões recursais atendem os requisitos do art. 1.010 do CPC, com fundamentação específica e impugnação às razões da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

2. Mérito.

O apelante alega cerceamento de defesa, sob o argumento de que a sentença foi proferida sem a realização da perícia grafotécnica requerida para comprovar a autenticidade das assinaturas nos contratos, não restando comprovado os contratos firmados e, por conseguinte, pugna pelo reconhecimento da inexistência de débito, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Inicialmente, observa-se que a relação estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, estando presentes os elementos subjetivos e objetivos definidos nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as instituições financeiras figuram como fornecedora de serviços e o recorrente, como destinatário final.

Em razão dessa configuração, aplica-se o disposto no art. 6º, VIII do CDC, que autoriza a inversão do ônus da prova quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor e, nesse contexto, a inversão probatória não dispensa o recorrente do dever de demonstrar, minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, conforme previsto no art. 373, I do CPC, sendo necessária, assim, a apresentação de elementos que indiquem a plausibilidade da alegação de inexistência de contratação ou de irregularidade nas cobranças impugnadas.

No caso concreto, analisando os elementos de prova, constata-se que o apelante juntou ao processo extrato bancário que evidencia os referidos descontos questionados (ID 2937464).

Por outro lado, as recorridas apresentaram documentos como autorização para débito em conta, cópia do documento de identidade do recorrente, extratos bancários com o depósito dos valores contratados e propostas de adesão (IDs 29581166 e seguintes; 29581180 e seguintes), buscando demonstrar a regularidade das contratações impugnadas.

Considerando a documentação apresentada, o Juízo de Piso, no despacho de ID 29581197, determinou o saneamento do feito nos seguintes termos:

“Somente hoje, face ao acúmulo de serviço.
1.
Do saneamento do feito.
Intime-se via ato ordinatório para que no prazo de 5 dias, as partes especifiquem, de forma objetiva, precisa e fundamentada, as provas que ainda pretendem produzir, a fim de que este juízo examine sua validade.

2. Do julgamento antecipado da lide.
2.1. SEM pedido de produção de provas.
2.1.1
. Não havendo requerimento no tocante à produção de provas, determino o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I, do CPC.
2.1.2. Proceda-se a remessa dos autos à UNAJ para apuração das custas finais, caso necessário.
2.1.3. Após o decurso do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE e retornem os autos conclusos para julgamento.

2.2. COM pedido de produção de provas.
2.2.1. Havendo requerimento com vistas à produção de provas, CERTIFIQUE-SE e retornem os autos conclusos para apreciação da sua pertinência.

Em decorrência, o recorrente, por meio da Defensoria Pública, requereu a realização de exame grafotécnico no contrato de empréstimo firmado junto ao Banco Agibank, por se tratar de operação vinculada a cartão de crédito consignado (RMC) (ID 29581200).

Na sequência, em razão de decisão proferida para sanar questões processuais pendentes, o Juízo determinou a citação da terceira recorrida (CENASP), que apresentou contestação e juntou documentos, dentre eles autorização de débito em conta, cópia do RG e extratos, todos devidamente assinados pelo recorrente (ID 29581227).

Posteriormente, o Juízo novamente oportunizou às partes a indicação de provas a serem produzidas (ID 29581241); contudo, ambas manifestaram desinteresse na produção probatória (ID 29581242).

Verifica-se da análise dos elementos probatórios constantes dos autos, que os contratos de empréstimos e auxílios firmados com a PREVIPLAN e a CENASP se mostram devidamente comprovados, pois as recorridas juntaram documentação robusta demonstrando a regular contratação dos valores, incluindo autorizações, extratos e formulários assinados pelo recorrente, não havendo qualquer outro indício apto a desconsiderar tais informações e documentos colacionados.

Ademais, o recorrente não logrou demonstrar a ocorrência de fraude ou vício apto a invalidar as avenças, limitando-se a alegações genéricas desacompanhadas de elementos mínimos de convicção.

Nesse sentido:

Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Ação Declaratória De Inexistência De Débito. Empréstimo Consignado. Ausência De Prova De Fraude. Contrato e Transferência Bancária Comprovados. Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Apelação Cível interposta por Joaquim Afonso de Lima contra sentença de improcedência proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com pedido de danos morais e materiais, movida em face de Banco Itaú Consignado S/A, onde o autor alega desconhecer a contratação de dois empréstimos consignados e requer a declaração de inexistência dos débitos, o cancelamento dos descontos em seu benefício previdenciário e indenização por danos morais.

II. Questão Em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve a contratação válida dos empréstimos consignados; (ii) estabelecer se o banco réu comprovou a inexistência de fraude e a regularidade da operação.

III. Razões De Decidir

3.
O Banco apelado anexa aos autos o contrato de empréstimo consignado devidamente assinado, comprovando a disponibilização do valor ao mutuário, o que demonstra a relação jurídica entre as partes.

4.
A prova documental apresentada pelo réu demonstra a transferência do montante contratado para a conta bancária do autor, afastando a alegação de fraude.

5.
A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não beneficia o autor, pois a prova apresentada pelo réu é suficiente para comprovar a regularidade da contratação.

6. Não há comprovação de falha no dever de informação por parte do banco, nem elementos que justifiquem a indenização por danos morais e materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A apresentação do contrato assinado e do comprovante de transferência bancária é suficiente para comprovar a regularidade da contratação de empréstimo consignado.

2. Inexiste fraude bancária quando há prova de contratação e transferência de valores ao beneficiário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00059987620198140111 22277793, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 24/09/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Destarte, comprovada a regularidade das contratações e dos auxílios firmados pelo recorrente, não há falar em devolução de valores a título de indenização, pois a validade dos contratos afasta qualquer pretensão ressarcitória, revelando-se acertada a sentença ao reconhecer a licitude das operações e afastar o pedido de indenização.

Do mesmo modo, no que se refere ao contrato de empréstimo celebrado com a recorrida Agibank, em relação ao qual o apelante requereu a realização de perícia grafotécnica, observa-se que, assim como ocorreu com as demais recorridas, restou demonstrada a regular avença entre as partes.

A instituição financeira juntou proposta de adesão, autorização de débito, extratos bancários comprovando a disponibilização do valor contratado e, ainda, extratos do cartão de crédito que evidenciam a utilização para compras realizadas pelo próprio recorrente (ID 29581179).

O Juízo, ao proferir a sentença de improcedência, consignou:

[...] No caso concreto, o autor limitou-se a alegar genericamente que não contratou os empréstimos e serviços referidos, sem apresentar qualquer documento capaz de conferir verossimilhança à sua narrativa. Não houve, por exemplo, apresentação de boletim de ocorrência, manifestação de desconhecimento extrajudicial anterior, ou laudo de grafoscopia.

Por sua vez, as rés trouxeram aos autos cópias dos contratos de mútuo e adesão objeto da controvérsia, todos devidamente assinados e autorizados pelo autor.

Tais documentos revelam a regularidade da contratação, a existência da relação jurídica e a entrega dos valores pactuados. Ademais, os extratos bancários confirmam que os descontos realizados correspondem exatamente aos contratos apresentados.

Assim, diante da existência de documentos válidos, da ausência de indícios concretos de fraude e da comprovação da entrega dos valores contratados, não se vislumbra prática de ato ilícito por parte das rés, o que obsta o acolhimento do pedido de declaração de inexistência de débito, restituição em dobro e indenização por danos morais.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS formulados por JOSÉ ROBERTO FERREIRA BORGES em face de PREVIPLAN CLUBE, BANCO AGIBANK S.A. e CENTRO NACIONAL DE AUXÍLIO AO SERVIDOR PÚBLICO – CENASP, e extingo o processo com resolução do mérito. (grifos)

É cediço que a prova pericial somente se justifica quando a apuração dos fatos exigir conhecimentos técnicos ou científicos que extrapolam a compreensão do homem médio, a qual só deve ser realizada em hipóteses em que se mostre realmente indispensável para o esclarecimento da controvérsia:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO DEFERIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. REGULARIDADE DOS DESCONTOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 – Apelação Cível interposta por aposentado que busca a declaração de inexistência de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), com fundamento na ausência de contratação e ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário desde maio de 2017, pleiteando a restituição em dobro dos valores, indenização por danos morais e realização de perícia grafotécnica.

2 – A controvérsia consiste em aferir: (A) a existência e validade do contrato de cartão consignado com RMC celebrado entre as partes; (B) a regularidade dos descontos efetuados no benefício do autor; (C) a necessidade de produção de prova pericial; e (D) a configuração de dano moral indenizável.

3 –
Restando demonstrada, por meio de documentação idônea, a contratação do cartão de crédito com RMC, inclusive com apresentação de termo de adesão, assinatura, cópia de documentos e comprovantes de depósito em conta bancária do autor, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a validade da relação jurídica.

4 –
Invertido o ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, incumbia ao banco demonstrar a regularidade da contratação, o que restou satisfatoriamente cumprido mediante a juntada de documentos hábeis à comprovação da contratação.

5 –
A prova pericial grafotécnica revela-se desnecessária quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial, não havendo indícios de falsificação ou inconsistência nas assinaturas.

6 – A simples alegação de desconhecimento da contratação, sem lastro probatório, não é suficiente para elidir a presunção de veracidade dos documentos colacionados, tampouco para reconhecer vício de consentimento.

7 – Inexistindo prova de cobrança indevida, inviável a restituição em dobro dos valores, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Da mesma forma, não se configura dano moral indenizável na hipótese de contratação regular e descontos decorrentes de pactuação válida.

8- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC, art. 373, I e II; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 10.820/2003, art. 6º, § 5º. Jurisprudência relevante citada: TJPA – Apelação Cível nº 0811418-73.2023.8.14 .0051, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt; TJPA – Apelação Cível nº 0800330-97.2021 .8.14.0054, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno; TJMT – Ap. Cív. nº 173112/2016, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08020912520238140045 27938223, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 17/06/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

No caso em exame,

a instituição financeira se desincumbiu, satisfatoriamente, de seu ônus por outros meios de prova, sendo contundente a documentação carreada ao processo que evidencia, indene de dúvidas, a legalidade da contratação.

3.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter íntegra a sentença que negou os pedidos formulados pelo recorrente, relativos à alegada inexistência de contratação e ao pleito de indenização.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados em primeiro grau ao patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observados os limites do §2º do referido artigo, observando-se, no entanto, a suspensão da exigibilidade da condenação em virtude da concessão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Ficam as partes advertidas desde logo que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou meramente protelatórios sujeitará à imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 10/04/2026